Tribunal: TJDFT
Processo: 0714152-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0714152-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO PACIENTE: ITALO RODRIGO SILVA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO (advogado), em favor de ITALO RODRIGO SILVA DOS SANTOS (paciente), em face da decisão (ID 45765415) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no Processo no 0710832-38.2021.8.07.0004, que determinou provisoriamente a regressão do regime de cumprimento da pena do ora paciente para o semiaberto, em razão do descumprimento das determinações legais que lhe foram impostas, frustrando os fins da execução. Em suas razões (ID 45765411), o impetrante alega que o paciente deixou de comunicar-se com a VEPERA porque achava que o cumprimento das condições para o regime aberto seria verificado na visita residencial, realizada pela polícia do sistema carcerário, o que não teria ocorrido. Aduz que a decisão carece de fundamentação, pois não traz qualquer elemento sobre sua convicção, tendo se reservado a transcrever apenas suspeitas. Ressalta a necessidade de mitigação da Súmula 691/STF diante da flagrante ilegalidade do ato da autoridade coatora, aduzindo a necessidade de observância dos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo. Assevera a inexistência do periculum libertatis, pois o paciente não oferece risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal. Afirma que o paciente tem residência fixa e se compromete a comparecer a todos os atos processuais, inexistindo motivos para mantê-lo segregado. Requer, ao final, a concessão da ordem liminarmente em favor do paciente, para que seja revogada imediatamente a ordem de prisão, expedindo-se, para tanto, o competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO, a fim de possibilitar que ele se justifique perante a VEP em relação às suas faltas de comparecimento, em liberdade, assumindo os devidos compromissos legais, de modo que seja afastada a regressão de regime e o decreto de prisão. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. O pedido liminar foi indeferido pela autoridade de plantão judicial (Id 45767528). Informações prestadas (Id 45867948). A Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento do writ (Id 46121106). É o relatório. O presente writ não deve ser conhecido. O habeas corpus não é a ação adequada para a discussão de mérito ou para substituir recurso de agravo em execução, pois o seu objetivo é coibir qualquer ameaça ou restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta e/ou haja abuso de poder, eis que os estreitos limites do remédio constitucional não permitem o reexame aprofundado de provas. No caso, verifica-se que o ora paciente ITALO RODRIGO SILVA DOS SANTOS foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, por infringir o art. 157, § 2o-A, inciso II, e art. 180, todos do Código Penal. Durante o cumprimento da pena em regime aberto, deveriam ser cumpridas as condições estabelecidas no Termo de Compromisso de Prisão Domiciliar, conforme artigo 115 da LEP, entre as quais comparecer em Juízo nas datas designadas, manter seu endereço atualizado, recolher-se à sua residência nos horários fixados e não se ausentar do Distrito Federal sem prévia autorização, cujo descumprimento consiste em falta grave prevista no artigo 50, inciso V da LEP, fato que enseja a regressão do regime com fulcro no artigo 118, inciso I, da LEP. A decisão do juízo de execução sobre a regressão provisória está fundamentada nos seguintes termos (ID 45765415): “(...). Verifico que o último comparecimento ocorreu em fevereiro/2020, o que configura ostensivo descumprimento de condição imposta para o gozo do benefício. 1. Manter o endereço atualizado, conforme artigo 367 do Código de Processo Penal, que ordena o prosseguimento do feito quando o acusado não comunica o novo endereço, fato que frustra os fins da execução, ensejando a regressão do regime com fulcro no artigo 118, § 1o da Lei de Execuções Penais e artigo 36, § 2o do Código Penal. 2. Cumprir as condições estabelecidas no Termo de Compromisso de Prisão Domiciliar, conforme artigo 115 da LEP, entre as quais comparecer em Juízo nas datas designadas, manter seu endereço atualizado, recolher-se à sua residência nos horários fixados e não se ausentar do Distrito Federal sem prévia autorização, cujo descumprimento consiste em falta grave prevista no artigo 50, inciso V da LEP, fato que enseja a regressão do regime com fulcro no artigo 118, inciso I da LEP. Compulsando os autos, verifico que o(a) sentenciado(a) descumpriu as determinações legais que lhe foram impostas, frustrando os fins da execução. Assim, com a finalidade de efetivar a execução da pena imposta, determino provisoriamente a regressão do regime de cumprimento da pena para o semiaberto. Atualize-se o atestado de pena constatações noturnas negativas e positivas, bem como as apresentações bimestrais, eventuais intimações pessoais positivas e comparecimentos voluntários à Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto. Expeça-se mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata ao Núcleo de Audiência de Custódia e, em seguida, à VEPERA/DF. Dê-se vista ao Ministério Público e à Defensoria Pública, para que esta, querendo, apresente justificativa apta à eventual revogação da medida. Nos termos do art. 50 da Lei de Execução Penal, o descumprimento das condições estabelecidas no regime aberto constitui falta grave que, a teor do art. 118, I, do mesmo diploma legal, autoriza a transferência para regime mais rigoroso, após a oitiva prévia do condenado (§ 2o). Assim, verifica-se a inobservância contumaz pelo ora paciente das condições estabelecidas para o cumprimento da prisão domiciliar, pois, conforme ressaltado na decisão do juízo da VEPEM, ele não compareceu em Juízo, nas datas designadas, sendo seu último comparecimento em fevereiro de 2020 (ID 45867948), frustrando os fins da execução. A regressão do regime e a decretação da prisão, portanto, estão devidamente justificadas e fundamentadas em concreto, em razão do cometimento de falta grave, não se vislumbrando constrangimento ilegal, pois o apenado não apresentou qualquer documento hábil a justificar a não observância das regras estabelecidas no Termo de Compromisso de Prisão Domiciliar. Nas informações prestadas, o Juízo da Execução noticia audiência marcada para o dia 24.4.2023, oportunidade na qual o apenado teria oportunidade de apresentar eventual justificativa. Por sua vez, trata-se de prisão decorrente de falta grave, sendo inaplicáveis, por conseguinte, as regras do art. 312 do CPP, que trata da prisão preventiva. Assim, não sendo o habeas corpus o meio adequado para análise da regressão de regime e inexistindo qualquer ilegalidade manifesta, NÃO CONHEÇO do presente writ e a ele nego seguimento, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR